Tribunal: TJMT
Processo: 1025365-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025365-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), OTONI AZAMBUJA JUNIOR registrado(a) civilmente como OTONI AZAMBUJA JUNIOR - CPF: 838.251.001-97 (AGRAVANTE), GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ: 03.971.295/0001-31 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GIRO FORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– INDEFERIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO ELETRÔNICO DO IMÓVEL PENHORADO – SITE DO LEILOEIRO PÚBLICO – VEICULAÇÃO VÉSPERA DO LEILÃO DA INFORMAÇÃO DE QUE A HASTA SE HAVIA ENCERRADO – VÍCIO QUE LIMITOU MAIOR PARTICIPAÇÃO DE POTENCIAIS ARREMATANTES DO BEM – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 805, 882, §§1o E 2o, E 886, INCISOS IV E V, TODOS DO CPC/15 E VIOLAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO E DOS SUBSEQUENTES – RECURSO PROVIDO.

A constatação de que o
site
do leiloeiro trazia, na véspera da data designada para a realização da segunda praça, a informação de que o leilão a ser realizado já se havia encerrado – o que, inclusive, é confirmado pelo leiloeiro em petição de ID. n. 41833966 dos autos originários – tem um potencial lesivo pois inibe o interesse de possíveis interessados na arrematação do bem, ainda que posteriormente a informação tenha sido corrigida e o leilão permanecido ativo até a data e horário previstos em edital.

A inobservância, pelo leiloeiro designado, dos artigos 805, 882, §§1o e 2o, e 886, incisos IV e V, todos do CPC/15, impedindo possíveis postulantes à arrematação a se cadastrarem previamente para a participação no ato, como previsto no edital publicado, impõe o reconhecimento da nulidade do segundo leilão, o qual deve ser refeito, observando-se
as “
garantias pessoais das partes”
e os
“requisitos de ampla publicidade”
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GIRO FORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
GIRO FORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
contra a decisão proferida na
Execução de título extrajudicial
no 1011322-98.2017.8.11.0041 movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
indeferiu o pedido de declaração de nulidade do leilão do imóvel penhorado.

Afirma a parte recorrente que após o deferimento do pedido de alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico, sobreveio a nomeação e aceitação do leiloeiro e a publicação do edital de leilão, no bojo do qual constou a previsão de realização da primeira hasta na data de 22/09/2020, às 14h00min e, da segunda, no dia 30/09/2020, às 14h00min, ambas no horário local.

Alega que ao acompanhar a

realização dos leilões virtuais levados a cabo no sítio eletrônico mantido pelo leiloeiro nomeado pelo juízo, o seu representante observou que a apresentação do imóvel em segundo leilão foi realizada no dia 29/09/2020, e não na data previamente estipulada (dia 30/09/2020), conforme se pode comprovar pelo
print screen
de tela capturado naquele momento.

Esclarece também que,
em razão de constar na matrícula do imóvel a ser leiloado a averbação de indisponibilidade oriunda de decisão proferida em reclamação trabalhista (Proc. 0001106-73.2013.5.23.0002, 2a Vara do Trabalho de Cuiabá), o leiloeiro juntou aos autos petição de ID. n. 40580283 dos autos originais, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da obrigação de prévia intimação de todos os interessados na alienação/arrematação do bem. Todavia, na referida petição intimatória também fez constar erroneamente o dia 29/09/2020, e não o dia 30/09, como a data da realização do segundo leilão.

Alega que em razão de tais fatos, pugnou pela declaração de nulidade do segundo leilão realizado e de todos os atos processuais subsequentes, bem como a sua repetição.

Afirma que, na sequência, sobreveio petição (ID. n. 41833966 dos autos originários) do leiloeiro argumentando que,
“em que pese ter constado a informação de ‘leilão encerrado’ na data de 29/09/2020, as aludidas informações foram retificadas e o leilão permaneceu ativo até a data e horário previstos em edital”,
ou seja, 30/09/2020, sem, entretanto, negar a apresentação do imóvel em data diversa da estipulada, ou mesmo esclarecer em que horário retificou tais informações em seu site.

Aduz que, fiando-se em tais informações do leiloeiro, a decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade do leilão.

Inconformada, sustenta a parte recorrente que apesar de não ser expressamente mencionado no art. 149 do CPC/15, é indiscutível que o leiloeiro exerce no processo a função de auxiliar da justiça
, devendo envidar esforços no sentido de promover a venda do bem nas melhores condições, o que lhe impõe, nos termos do art.887 do CPC/15, o dever de dar a
maior e mais fidedigna publicidade possível ao leilão a se realizar
.

Assevera que o site em que seria realizado o leilão informava no dia 29/09, ou seja, na véspera da data aprazada para a realização do leilão do imóvel, a errônea informação de que o imóvel já havia sido alienado.

Defende que, embora o leiloeiro tenha pugnado pela manutenção do leilão realizado sob o argumento de não ter havido prejuízo, certo seria que o procedimento estipulado no edital previa que eventuais interessados em arrematar o bem deveriam realizar cadastro prévio no respectivo
site
com antecedência de 24h (vinte e quatro horas) para a efetivação, aprovação de cadastro, e obtenção de senha para a eventual oferecimento de lances.

Alega que, dessa forma, ao acessar o site do leiloeiro no di
a 29/09/2020, véspera da data aprazada para a realização do leilão, para fazer seu cadastro, receber sua senha e, assim, poder dar lances, eventual interessado na arrematação do bem foi surpreendido e, principalmente dissuadido de fazê-lo em razão exatamente da informação de que o imóvel já havia sido alienado.

Propala que, ainda que potencial interessado acessasse o
site
no dia do leilão (30/09/2020), no momento em que lá constava a informação já corrigida da disponibilidade do imóvel para arrematação e, porventura se interessasse em dar lance para o imóvel, não poderia fazê-lo, exatamente por ter sido impedido de realizar o cadastro e obter senha para tanto no dia anterior (29/09/2020) – quando constava que o leilão já havia sido encerrado.

Afirma que, diante disso, evidente o prejuízo.

Com tais argumentos, pugna pela declaração de nulidade do leilão, e de todos os atos processuais subsequentes, nos termos dos artigos 281 e 886, inciso V, ambos do CPC/15.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID n. 68600955 para suspender o trâmite do feito executivo na origem até ulterior deliberação.

Informações do juízo singular no ID. n. 70669992.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 74982475.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que razão assiste ao executado agravante.

Isso porque, conquanto se saiba que a execução tramita no interesse do credor, a excussão de bens do devedor deverá de observar minimamente o devido processo legal.

Afinal, consoante estabelece o art.805 do CPC/15,
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Além disso, segundo preveem os incisos IV e V, ambos do art.886 do CPC/15, o edital a ser previamente publicado deverá conter
“o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização”
, assim como
“a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro.”

No caso, acerca das datas, horários e local da hasta, o edital publicado assim previu:

“
PRIMEIRO LEILÃO
: Dia
22/09/2020
, às 14h00min (horário de Mato Grosso), por preço não inferior ao da avaliação –
R$ 557.679,41 (quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavo)
– atualização 07/2020 – atualização 07/2020;

SEGUNDO LEILÃO:
Dia
30/09/2020
, às 14h00min (horário de Mato Grosso), para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC) –
R$ 278.839,70 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos
);

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO
: Será realizado através da modalidade SOMENTE ELETRÔNICO (Art. 882 do CPC), por meio do website:
www.chbarbosaleiloes.com.br
.”
(
https://www.chbarbosaleiloes.com.br/CondicoesVenda.aspx?NumLeilao=20.0016
)

Ocorre, todavia, que tais ditames editalícios não foram observados pelo leiloeiro por ocasião da hasta do imóvel penhorado
.

Com efeito,
a constatação de que o
site
do leiloeiro trazia, na véspera (29/09/2020) da data designada para a realização da segunda praça (30/09/2020), a informação de que o leilão a ser realizado já se havia encerrado – o que, inclusive, é confirmado pelo leiloeiro em petição de ID. n. 41833966 dos autos originários – tem um potencial lesivo pois inibe o interesse de possíveis interessados na arrematação do bem, ainda que posteriormente a informação tenha sido corrigida e o leilão permanecido ativo até a data e horário previstos em edital.

Aliás, importante ainda consignar que, consoante suscitado pelo agravante, os potencias interessados em arrematar o imóvel deveriam efetuar cadastro prévio, com prazo mínimo de 24h de antecedência.

É o que também constou do edital. Vejamos:

“
DA MODALIDADE E CONDIÇÕES
: O leilão será realizado de forma online
(leilão eletrônico – Art. 882 do CPC)
, por meio do website
www.chbarbosaleiloes.com.br
. Para oferta de lances online, os interessados deverão
cadastrar-se previamente com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data do leilão
, no website descrito (
www.chbarbosaleiloes.com.br
), fornecendo os dados e informações solicitadas, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances. Eventuais procuradores que pretendam ofertar lancem em nome de outrem, deverão apresentar procuração com finalidade específica.
(
https://www.chbarbosaleiloes.com.br/CondicoesVenda.aspx?NumLeilao=20.0016
)

Mesmo que o leiloeiro tivesse corrigido a informação do seu site de que o leilão havia se encerrado no dia 29/09/2020, certo é que possíveis interessados já não conseguiriam participar da hasta no dia correto por não terem se cadastrado a tempo.

Assim, não resta dúvida de que, tal como realizado, o leilão eletrônico efetivado no caso dos autos contrariou os §§1o e 2o do art.882, segundo o quais, além de observar as “
garantias pessoais das partes”
o procedimento deve, ainda,
“atender aos requisitos de ampla publicidade”
, devendo, pois, ser desconstituído.

Diante disso, imperioso o reconhecimento da nulidade do segundo leilão realizado em 30/09/2020, assim como de todos os atos que o sucederam, nos termos do art.281 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reconhecer a nulidade do segundo leilão realizado em 30/09/2020, assim como de todos os atos que o sucederam, nos termos do art.281 do CPC/15, devendo o ato ser refeito com a observância das regras legais e editalíciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021